Tribunal: CARF
Processo: 11080.909513/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.909513/2010-31
RESOLUÇÃO
1002-000.611 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DE LAGE LANDEN PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem confirme se os rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras ora em debate foram efetivamente oferecidos à tributação
em 2004, intimando o contribuinte para prestar esclarecimentos e novas informações se
necessário, elaborando, ao final, relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da
verificação, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido, por meio do PER/DCOMP
no 14182.02575.140307.1.7.02-8266 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito), o Contribuinte
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.611 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909513/2010-31
2
intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano base
2005, no valor original de R$ 2.065.263,50.
A DRF Porto Alegre, por meio do Despacho Decisório no 887135941, emitido em
05/10/2010 (fls. 10-15), resolveu por homologar parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP, tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento de validação
(R$ 1.892.751,27). De acordo com a análise, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Os valores glosados pelo Despacho Decisório foram assim sintetizados:

Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 2-
9), alegando, em síntese, que o despacho decisório funda-se em erro de fato, vez que não houve
apropriação indevida de créditos não reconhecidos pela Receita. Existe crédito em favor do
contribuinte e esse decorre de rendimento de aplicações financeiras tomadas junto ao Banco do
Brasil, responsável tributário que informou a retenção no 1o trimestre de 2005 no total de R$
179.742,75 – valor este que deve ser considerado pela autoridade.
A Manifestação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/REC (fls. 163-170).
Por meio do acórdão de no 08-44.207 o Colegiado entendeu como comprovada a retenção,
entretanto negou o direito do contribuinte haja vista a constatação de que os rendimentos não
foram oferecidos à tributação no ano de 2005 (período em que ocorreram as retenções).
A Recorrente foi intimada da Decisão em 12/09/2018 e interpôs Recurso Voluntário
em 19.10.2018 (fls. 184-198), apresentando os seguintes argumentos:
 Houve a utilização de critérios distintos e documentos não comparáveis: a DIPJ
foi declarada dentro do regime de competência, enquanto a DIRF foi declarada
no regime de caixa. Dessa maneira, essa divergência de regimes entre os
documentos impede que ambos sejam comparáveis, não sendo critério hábil a
validar o direito creditório do contribuinte.
 Não há que se falar tenham sido omitidas receitas pela Recorrente, haja vista
que, por conta dos critérios que tratam dos regimes de competência e caixa,
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.611 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909513/2010-31
3
para validar as retenções sofridas pela Recorrente em 2005, mostrar-se-ia
necessária também a análise das DIPJs dos anos-calendários de 2004 e 2005.
 Apresenta pedido subsidiário no sentido de A DRJ de Fortaleza ter inovado ao
decidir, trazendo argumentos que não constaram do Despacho Decisório
decorrente da análise do “processo de crédito”. Tal medida não é possível, vez
que é defeso ao julgador inovar na fundamentação constante do Despacho
Decisório.
 Pugna pela procedência do Recurso Voluntário.
Foram juntados aos autos cópia da DIPJ, Livro Razão e Balancete para comprovar a
efetiva tributação dos valores no ano-calendário de 2004.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Em que se a tempestividade do recurso, entendo pela necessidade de conversão do
seu julgamento em diligência. Explico.
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo composto de retenções de fontes.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente haja vista ausência
de valor de saldo negativo suficiente para compensar dos débitos informados. No entendimento
do acórdão recorrido, embora haja a comprovação das respectivas retenções, em consulta aos
sistemas da Receita Federal, constatou-se que os rendimentos que motivaram as retenções não
foram levados a tributação pelo Contribuinte no ano de 2005, ano das retenções.
Em sede de recurso voluntário defende o contribuinte que a tributação desses
rendimentos teria ocorrido no ano anterior (ano 2004), pois por ser empresa tributada pelo Lucro
Real os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras são contabilizados segundo o regime
de competência, em contrapartida as retenções realizadas pelas fontes pagadoras observam o
regime de caixa, o que justifica tais informações constarem exclusivamente da DIRFs do ano de
2005, ano em que ocorreu o resgate dos rendimentos.
A matéria não é nova neste tribunal havendo inúmeros precedentes no sentido de
que havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo
regime de competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime
de caixa, é de se reconhecer o direito creditório pleiteado.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.611 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909513/2010-31
4
O Recurso Voluntário traz indícios quanto a tributação dos valores decorrentes dos
rendimentos financeiros no ano de 2004 fato que, em juízo preliminar, levaria ao reconhecimento
do direito creditório. Observamos que pelas cópias da DIPJ, Livro Razão e Balancete) no ano de
2004 foram oferecidos à tributação um total de R$ 903.482,73 de receita financeira, valor que
somando aos dados constantes da declaração do ano de 2005 poderiam levar ao reconhecimento
do crédito.
De toda sorte e considerando os debates ocorridos no Colegiado em sessão de
julgamento, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
confirme se os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras ora em debate foram
efetivamente oferecidos à tributação em 2004, intimando o contribuinte para prestar
esclarecimentos e novas informações se necessário, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo sobre o resultado da verificação.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 362
DF CARF MF
Original